Tribunal: STF
Processo: ARE 1588121
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

AGRAVO DE EXECUÇÃO DIANTE DE DECISÓRIO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR ESPECIAL. EXECUÇÃO DEFINITIVA DE PENA EM REGIME INICIAL FECHADO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A JUSTIFICAR A APLICAÇÃO ANÁLOGA DA BENESSE PREVISTA NO ART. 117 DA LEP, CONCEBIDA EM PROL DE SENTENCIADOS JÁ INSERIDOS EM REGIME ABERTO. AGRAVO IMPROVIDO.

Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
A Defesa postulou a prisão domiciliar especial, salientando enfrentar o sentenciado “diabetes e hipertensão arterial”, sem se verificar acompanhamento médico adequado dentro do estabelecimento prisional.
No caso, acertada a solução questionada, cabendo realçar que a Lei de Execução Penal confere a possibilidade de prisão domiciliar “especial” a presos já inseridos em regime aberto (artigo 117 da LEP), algo que, segundo a jurisprudência dominante, apenas poderia ser conferido a sentenciados recolhidos sob regime mais gravoso diante de situações extremas, como, verbi gratia, na hipótese do preso acometido de doença grave e que não disponha de tratamento médico adequado no interior do presídio, algo diverso da situação ventilada no instrumento, mormente porque, conforme laudo a fls. 123/125 dos autos originais, o agravante vem recebendo os cuidados necessários, estando medicado.
[...]
Precedentes desta Colenda Câmara reforçam a lógica e racional percepção, litteris: “A despeito das questões de ordem humanitária, é certo que as hipóteses de prisão domiciliar estão previstas no artigo 117 da Lei de Execução Penal, sendo requisito imprescindível que a condenada esteja em gozo de regime prisional aberto. Como se vê, as hipóteses de cabimento do benefício exigem o cumprimento do referido requisito. E não é esse o caso em tela, na medida em que a agravante cumpre pena em regime fechado” (TJSP, Agravo em Execução nº. 0005848-84.2023.8.26.0996, Relator Desembargador MACHADO DE ANDRADE, julgado 19-06-2023, sem grifo no original).
“A prisão domiciliar é espécie reservada aos condenados que cumprem pena em regime aberto, sendo Documento recebido eletronicamente da origem absolutamente incompatível com outro regime e, repita-se, o Agravante se encontra em cumprimento de pena em regime fechado, e apenas este argumento já bastaria para o indeferimento; (...) a simples alegação de ser portador de doença grave não justifica a concessão da prisão domiciliar, sem o preenchimento dos demais requisitos legais; 6. no mais, conforme constou no Relatório de Saúde (fls.381/382), o Agravante vem recebendo tratamento médico regular, com realização de consultas especializadas e exames laboratoriais, recebendo toda medicação prescrita e recomendada” (TJSP, Agravo em Execução nº. 0003886-26.2023.8.26.0026, Relator Desembargador ZORZI ROCHA, julgado 04-08-2023- grifou-se e destacou-se), exatamente como na hipótese. À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão impugnada.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente